Tribunal: TJSP
Processo: 1002762-77.2016.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – LESÃO NO 3o DEDO DA MÃO ESQUERDA - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO – DESCABIMENTO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002762-77.2016.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante ANTÔNIO
BORGES DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1002762-77.2016.8.26.0400
COMARCA: OLÍMPIA
APELANTE: ANTÔNIO BORGES DE SOUZA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO 17036
AÇÃO ACIDENTÁRIA
LESÃO NO 3o DEDO DA MÃO
ESQUERDA - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO

DESCABIMENTO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO

AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
OU
SEQUELAS
FUNCIONAIS
-
LAUDO
JUDICIAL
QUE
NÃO
FOI
COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO
NA ESPÉCIE SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por Antônio Borges
de Souza em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em síntese,
que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente típico, ocorrido em
03/05/2016, quando, no exercício das suas funções de servente de obra, amputou parte
do 3o dedo da mão direita. Postula a concessão de benefício acidentário.
Regularmente citada, a autarquia apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 38/47).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
laudo a fls. 74/81.
A sentença de fls. 89/93 julgou improcedente o pedido
inicial e, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, isentou o vencido
do pagamento das verbas de sucumbência.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 97/104). Sustenta, em síntese, que preencheu todos
os requisitos para deferimento do benefício acidentário e que o trauma sofrido é
aparente, o qual ocasionou a redução de sua capacidade laborativa para as atividades
que habitualmente exercia.
Não houve apresentação de contrarrazões (certidão de fls.
111).
Em Sessão realizada por esta C. Câmara no dia
06/02/2018 o julgamento foi convertido em diligência para realização de nova perícia
médica (fls. 116/120), que restou prejudicada ante a notícia de falecimento do
requerente (fls. 140).
Sobreveio petição solicitando a habilitação dos herdeiros
do obreiro (fls. 157).
É o relatório.
De início, defiro a habilitação dos herdeiros do autor
requerida as fls. 157, procedendo a Serventia as anotações necessárias.
Na hipótese dos autos, narra o autor que teve reduzida sua
capacidade laborativa em razão de acidente típico, ocorrido em 03/05/2016, quando, no
exercício das suas funções de servente de obra, amputou parte do 3o dedo da mão
direita.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o laudo elaborado na origem
assentou que o autor é portador de “lesão residual na preensão da mão direita em
decorrência de amputação parcial da falange distal do 3o dedo, sem comprometimento
da habilidade, destreza e força de preensão” (fls. 77).
Logo, inexistindo moléstia profissional incapacitante, não
há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez que a legislação
infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a efetiva incapacidade
para o labor habitual (artigo 86 da Lei no 8.213/91).
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do
apelante, diante da manifesta ausência de doença laboral incapacitante atestada na prova
técnica, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de improcedência
da ação.
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada, observando-
se, que o autor está isento do pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, ainda que vencido na ação, por força do artigo 129, parágrafo único, da
Lei n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso do autor.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público